Tribunal: TJSP
Processo: 2268460-89.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/Importação
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-14
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO contra decisão que, em exceção de pré-executividade acolhida em parte, não arbitrou honorários advocatícios em favor dos patronos da excipiente. Verba honorária – Cabimento – Princípios da causalidade e da sucumbência. Apresentação de cálculos informando o novo valor exequente – Juízo determinou o recálculo do débito pela FESP, o qual se encontra em andamento –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO contra decisão que, em exceção de pré-executividade acolhida em parte, não arbitrou honorários advocatícios em favor dos patronos da excipiente. Verba honorária – Cabimento – Princípios da causalidade e da sucumbência. Apresentação de cálculos informando o novo valor exequente – Juízo determinou o recálculo do débito pela FESP, o qual se encontra em andamento – Apresentação de cálculos e valores que serão analisados oportunamente. Decisão de 1o grau reformada quanto aos honorários advocatícios. AGRAVO PROVIDO EM PARTE.